Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), o prazo de prescrição da nota promissória é de três anos, a contar da data de vencimento. Após a prescrição, o beneficiário terá a opção de cobrar o valor indicado no título por meio de ação monitória (art. 700, do Código Civil), no prazo de cinco anos, a contar do dia seguinte ao do vencimento da nota promissória, conforme pacificado pela Súmula 504 do STJ, ou ajuizar ação de locupletamento.
2. Em relação à ação de ação de locupletamento baseada em nota promissória sem força executiva, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil (a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa), contado do dia em que se consumar a prescrição da pretensão executiva (REsp 1323468 / DF 2012/0099706-3 Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).
3. Na hipótese dos autos, o vencimento da nota promissória se deu em 15.03.2015 (ID 23306913 p.5), restando prescrita para fins de execução no dia 15.03.2018. Destarte, considerando o prazo de 3 anos para a propositura da ação de locupletamento, o autor teria até o dia 15.03.2021 para ingressar com a presente demanda. Destarte, tendo sido a ação proposta em 12.11.2020, conclui-se pela não ocorrência da prescrição.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinar o regular processamento do feito. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.